Tribunal: TJES
Processo: 5001828-89.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001828-89.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINVAL FELIPE DA FONSECA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA CENTRAL. FALHA NO DEVER DE CAUTELA. PARTICIPAÇÃO ATIVA DA VÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Adota-se o relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Trata-se de Ação ajuizada por SINVAL FELIPE DA FONSECA em face de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, na qual pleiteia indenização por danos materiais no valor de R$ 5.472,00 e danos morais em valor a ser arbitrado pelo Juízo. Narra a parte autora, ter sido vítima de golpe, tendo sofrido prejuízo de R$5.472,00. Conta trabalhar como vigilante. Sustenta que no dia 01.11.2023, durante o período noturno, quando estava trabalhando na escola Maria Luiza Devens, recebeu uma ligação do número (27) 3322-1300, tendo o interlocutor se identificado como gerente do Banestes. Sustenta ter sido noticiado pelo interlocutor que o motivo da ligação era para confirmar uma compra de R$1.350,00, realizada nas Lojas Americanas com o cartão de crédito autoral. Informa que durante a ligação o atendente passou informações convincentes, tendo acreditado nele. Afirma que durante a ligação o atendente solicitou a contrassenha do autor, tendo informado. Assevera que durante a ligação, o suposto atendente informou que para cancelamento da compra o autor deveria encaminhar o cartão de crédito clonado de forma picada, bem como, fazer uma declaração de contestação de próprio punho. Afirma que o atendente noticiou que uma mulher compareceria à escola para recolher os itens e dar prosseguimento na operação. Aduz que somente no dia 02.11.2023, após sair do trabalho, percebeu que na noite do dia 01.11.2023, havia sido sacado a quantia de R$ 2800.00 de sua conta, e realizada uma compra com o cartão de crédito no valor de R$ 70,00. Alega que o golpista ainda utilizou o limite do cartão de crédito autoral, no valor de R$2.600,00.
2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida no pagamento de R$2.534,50 a título de restituição em danos materiais.
3. Através de recurso inominado, a parte Autora requer a reforma do ato sentencial para a procedência dos danos morais e majoração dos danos materiais. Por sua vez, em contrarrazões, a parte Ré pugna pela manutenção da sentença.
4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).
5. O pleito recursal não merece acolhimento. A parte Autora, ora recorrente, não conseguiu comprovar de forma inequívoca os fatos constitutivos de seu direito, não cumprindo com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I). Nesse sentido, entendeu a sentença a quo: “Entretanto, considerando que o autor confessa ter entregue seu cartão a pessoa desconhecida e sem solicitar qualquer documento de identificação, e ainda, informou sua senha pessoal e intrasferível, necessário fazer uma distinção dos entendimentos anteriormente firmados por este Juízo, pois, no caso específico, o demandante concorreu de forma substancial para a efetivação do golpe, quando, atuando de forma negligente, forneceu aos estelionatários cartão e senha, ambos sabidamente de guarda pessoal. Vê-se que a parte autora deixou de observar os cuidados básicos na guarda de seu cartão pessoal e senha, principalmente porque não é razoável a crença de que a instituição financeira desloque funcionário seu à residência/local de trabalho de cada correntista que tenha o cartão supostamente fraudado, ensejando a aplicação do art. 945 do CC, a reconhecer que o dever de indenizar pelo réu deve se limitar a 50% do prejuízo sofrido pelo suplicante, pois, reconhecida culpa concorrente da parte autora na efetivação do ato danoso, de rigor que os danos sejam divididos igualmente entre consumidor e réu. Prescreve o artigo 945 do Código Civil: "Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano". Fundamentação esta que encontra-se em consonância com a jurisprudência pátria, de forma que inexistem fundamentos capazes de afastar a decisão de piso neste ponto.
6. Os danos morais foram devidamente afastados na decisão a quo, pelos seguintes fundamentos: “Quanto ao pedido de indenização por danos morais, cabe esclarecer que para que haja o dever de indenizar na modalidade em comento, não basta uma conduta indevida pelas rés, deve haver, em concomitância, um dano de ordem extrapatrimonial. No caso sub judice, entendo que se revela reprovável a conduta da requerida de deixar de processar o estorno/cancelamento das transações impugnadas pela parte autora. Contudo, referido inadimplemento contratual, por si só, não configura situação vexatória, nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor em especial porque o suplicante concorreu para a efetivação do golpe”. Ademais, segundo o entendimento desta 2ª turma acerca do tema, quando há a participação ativa da vítima para a concretização do golpe, não há que se falar em danos morais indenizáveis.
6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.
7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condena-se a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)